Tribunal: STF
Processo: HC 195598
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Sendo o réu reincidente, e, além disso, havendo circunstância judicial negativa considerada na fixação da pena-base, correta é a fixação de regime prisional fechado, nos termos do art. 33 § 2.º, alínea b, do Código Penal – CP.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (AREsp 1.721.806-AgRg/SE, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena do paciente.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem de habeas corpus em pronunciamento assim ementado: 
    “Habeas corpus. Furto qualificado. Paciente condenado a 4 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão. Correta a fixação do regime inicial fechado, em razão da reincidência e da circunstância judicial negativa considerada na fixação da pena-base (maus antecedentes). Alegação de que a reincidência não poderia ter sido utilizada para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria e para negar a incidência do regime mais brando. Matéria nova que não foi examinada pela autoridade coatora. Não conhecimento. Indevida supressão de instância. Parecer pela denegação da ordem.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.
    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”
    Consta dos autos que o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a oito anos, tendo sido o regime inicial fechado mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com a seguinte fundamentação:
    “Sendo o réu reincidente, e, além disso, havendo circunstância judicial negativa considerada na fixação da pena-base, correta é a fixação de regime prisional fechado, nos termos do art. 33 § 2.º, alínea b, do Código Penal – CP. ”
    Assinalo, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658- -Ag/PI, Ministro Edson Fachin; HC 179.399-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325-AgR, Ministra Rosa Weber, HC 186.098-AgR/PB, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290-AgR/SP, Ministro Luiz Fux.
    Ademais, a reincidência é motivo suficiente para a fixação do regime inicial fechado, nos termos da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal (RHC 134.829/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 127.010-AgR/MG, Ministro Luiz Fux; HC 117.717/SP, Ministro Gilmar Mendes):
    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, em se tratando de condenado reincidente, ainda que a sanção tenha sido estabelecida em menos de 4 anos, mostra-se viável a fixação do regime de cumprimento fechado.”
    (RHC 150.594/DF, Ministro Marco Aurélio)
    Finalmente, na linha do entendimento desta Suprema Corte não há que se falar em bis in idem quando da utilização da reincidência na dosimetria da pena e, da mesma forma, para fixar regime inicial de cumprimento da pena, nesse sentido “A utilização da reincidência para aumentar a pena-base e, também, para impor regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso não configura bis in idem.“(HC 120.994/SP, Ministro Luiz Fux).
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento de pena do paciente.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator